Tribunal: TJMT
Processo: 1001406-23.2018.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001406-23.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VERGILIO JOSE TERNES FILHO - CPF: 236.160.919-34 (EMBARGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), MARISA XAVIER DA SILVA TERNES - CPF: 044.603.269-73 (EMBARGADO), ESTACASTERNES SERVICOS DE SONDAGENS E FUNDACOES LTDA - CNPJ: 11.825.801/0001-02 (EMBARGANTE), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), Osvaldo Pereira de Brito (TERCEIRO INTERESSADO), ESTACASTERNES SERVICOS DE SONDAGENS E FUNDACOES LTDA - CNPJ: 11.825.801/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RÉUS AUSENTES, INCERTOS E DEMAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001406-23.2018.8.11.0003

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÃO – USUCAPIÃO URBANA – POSSE, POR MAIS DE 20 ANOS, EXERCIDA DE FORMA PACÍFICA E ININTERRUPTA, BEM COMO COM ÂNIMO DE DONO E INTUITO DE MORADIA HABITUAL – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA
– OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com
animus domini
, exercida de forma mansa e pacífica e ininterrupta é de se dar procedência ao pleito de Usucapião.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001406-23.2018.8.11.0003

Embargos de Declaração nº
1001406-23.2018.811.0003

Embargante:
Estacasternes Serviços de Sondagem e Fundação

Embargados:
Virgílio José Ternes Filho e

Marisa Xavier da Silva Ternes

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela requerida
Estacasternes Serviços de Sondagem e Fundação
contra acórdão que à unanimidade desproveu seu Apelo, assim ementado:

“
APELAÇÃO – USUCAPIÃO URBANA – POSSE, POR MAIS DE 20 ANOS, EXERCIDA DE FORMA PACÍFICA E ININTERRUPTA, BEM COMO COM ÂNIMO DE DONO E INTUITO DE MORADIA HABITUAL – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa e pacífica e ininterrupta é de se dar procedência ao pleito de Usucapião.
”

Alega omissão na análise da tese de anterior locação, desde 1994.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001406-23.2018.8.11.0003

Embargante:
Estacasternes Serviços de Sondagem e Fundação

Embargados:
Virgílio José Ternes Filho e

Marisa Xavier da Silva Ternes

VOTO.

E. CÂMARA
:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela requerida
Estacasternes Serviços de Sondagem e Fundação
contra acórdão que à unanimidade desproveu seu Apelo, assim ementado:

“
APELAÇÃO – USUCAPIÃO URBANA – POSSE, POR MAIS DE 20 ANOS, EXERCIDA DE FORMA PACÍFICA E ININTERRUPTA, BEM COMO COM ÂNIMO DE DONO E INTUITO DE MORADIA HABITUAL – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa e pacífica e ininterrupta é de se dar procedência ao pleito de Usucapião.
”

Alega omissão na análise da tese de anterior locação, desde 1994.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

O Colegiado, ao analisar a Apelação,
concluiu ser caso de mantença da sentença
que
julgou

procedente a Ação de Usucapião proposta pelos apelados aqui embargados de declaração, declarou a prescrição aquisitiva e o domínio dos autores sobre o imóvel objeto da lide (
imóvel urbano de matrícula 99215, situado na Rua Rio Grande do Sul, 2204 no Jardim Belo Horizont,
Rondonópolis
)
.

O Colegiado consignou que o
s autores apelados e aqui embargados de declaração

alegaram que estão no imóvel desde 11.12.1994
e
essa questão não foi impugnada pela requerida apelante nas suas razões de recurso
. Logo,
CUIDA-SE DE MATÉRIA QUE NÃO SOFREU IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, QUE SE PRESUME, PORTANTO, COMO VERDADEIRA
.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“Os autores alegam que estão no imóvel desde 11.12.1994
e
essa questão não foi impugnada pela requerida apelante nas suas razões de recurso
. Logo,
cuida-se de matéria que não sofreu impugnação específica, que se presume, portanto, como verdadeira
, conforme dispõe a regra do art. 341 do CPC:

“Art. 341.
INCUMBE TAMBÉM AO RÉU MANIFESTAR-SE PRECISAMENTE SOBRE AS ALEGAÇÕES DE FATO CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL, PRESUMINDO-SE VERDADEIRAS AS NÃO IMPUGNADAS
, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.”
(grifei).

No mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO E REPETITÓRIO DE INDÉBITO - CONTESTAÇÃO -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - MATÉRIA DE FATO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
- INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO INCONFORMISMO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA - PESSOA JURÍDICA - LESÃO À HONRA OBJETIVA - POSSIBILIDADE.

1. Não impugnadas especificamente as razões deduzidas na petição inicial, pois apresentada contestação de teor estranho à lide, deve ser aplicada a pena prevista no art. 341, CPC/2015, de modo que a matéria de fato arguida pelo autor deve ser ungida pela presunção de veracidade
;
2. Nesse passo, não podem ser conhecidas as partes do recurso que se debatem contra os capítulos da sentença amparados pelo acervo fático-probatório dos autos, por se tratar de tentativa de contestação extemporânea, configuradora de inovação recursal;
3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227, STJ).
4. A negativação indevida enseja, por si, lesão extrapatrimonial ao sujeito de direitos, pois, ainda que se trate de pessoa jurídica, verifica-se a ocorrência do dano moral in re ipsa à sua honra objetiva, consubstanciada em seu bom nome comercial;” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.240197-9/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2017, publicação da súmula em 07/04/2017) (grifei).

Ainda:

“EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO POR HORA CERTA - VALIDADE - SUSPEITA DE OCULTAÇÃO - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
MATÉRIA FÁTICA NÃO IMPUGNADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 344 DO CPC
- PROVA ESCRITA - MEMÓRIA DE CÁLCULO - DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA

A citação por hora certa poderá ocorrer quando procurado o citando, por 2 vezes, em seu domicílio ou residência, não for encontrado e desde de que haja suspeita de ocultação constatada pelo Oficial de Justiça, nos termos do art. 252, do NCPC.

Conclui-se pela validade da citação realizada, uma vez que restou certificado a realização de diversas diligências, em dias e horários diferentes, no endereço em que comprovadamente residia o citando, restando ainda demonstrado que foram esgotados todos os endereços possíveis de se encontrar o segundo réu.

Considerando que o réu é revel e que as matérias trazidas aos autos são fáticas, reputam-se verossímeis as alegações postas pela requerente em sua exordial, nos termos do art. 344 do CPC/2015
.

A apresentação do contrato de prestação de serviços acompanhado da memória de cálculo indicando a importância devida é documento hábil a embasar a monitória, por conferir liquidez e certeza à dívida cobrada.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.041648-3/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 06/07/2021) (grifei).”
(grifo próprio).

O Colegiado ainda consignou que “
aliada às alegação dos autores, não impugnada, tem-se que a própria requerida informa em suas razões de Apelação que o Sr. Pedro Ternes, irmão do autor (Virgílio), em 1989, chamou o requerido para morar em Rondonópolis e
cedeu
uma casa
para ele morar
.

Veja o fragmento das razões da Apelação:

“
Resumidamente, em 1989, o Sr. Pedro, irmão do Recorrido, chamou o Autor para se mudar para cidade de Rondonópolis, para que pudessem montar uma empresa, em conjunto com a terceira irmã, no ramo de sondagem de solo e fundações.

Quando o Recorrido veio para cidade,
seu irmão
cedeu
uma casa para que
ELE PUDESSE MORAR

(o imóvel que está sendo discutido nesta Ação Judicial).”
(grifei).”

A objeção à posse somente ocorreu em 30.5.2014 quando foi proposta a Ação de Despejo
nº 0006092-17.2014.811.0003, código nº 746882, que tramitou na 3ª Terceira Vara Cível de Rondonópolis, julgada extinta sem resolução do mérito em 11.4.2016.

Vê-se, pois, que quando apresentada a objeção à posse, isso em 30.5.2014, os autores já estavam no imóvel,
que tinham como sua moradia, há mais 20 anos
, porquanto passaram a residir em 11.12.1994.

Importante consignar que a empresa autora foi constituída em 2010 e somente em 2014 é que foi se opor à presença dos autores no imóvel.

Assim, restaram demonstrados: o requisito temporal e o exercício da posse mansa e pacífica, ininterrupta, com o
animus domini
, que tornaram possível a procedência do pedido de Usucapião.

Quanto a alegada locação desde 1994,
sequer fez parte das razões da Apelação
.

Trata-se de petição que foi juntada após a interposição do recurso e de cópia de contrato que não se caracteriza como prova nova, porquanto consta ter sido firmado por
Pedro Paulo Rebello Ternes
com o Sr.
Virgilio
, com prazo de 10.7.1994 a 10.12.1994.

Referido documento, se firmado mesmo pelo irmão do autor, ou seja, por
Pedro Paulo Ternes
, tinha de ser juntado, obrigatoriamente, no decorrer da ação na origem.

Ademais, o conjunto probatório, que demonstrou a Usucapião, tem como parâmetro o inicio da posse com
animus
de dono e sem objeção a partir de 11.12.1994, vale dizer, após a alegada e questionável locação.

Realça-se que essa alegação dos autores apelados e aqui embargados de declaração de estarem no imóvel, a título de donos, sem objeção, desde 11.12.1994 não foi impugnada pela requerida apelada e agora embargante de declaração.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Realça-se que o inconformismo com o resultado dado pelo Colegiado não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso especifico.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Posto isso,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o acórdão impugnado, que à unanimidade desproveu a Apelação nº
1001406-23.2018.811.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023